Tribunal: STJ
Processo: 0005713-18.2023.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729409 - SE (2024/0318315-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 568/STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
JULGADOS
SUPERVENIENTES
OU
CONTEMPORÂNEOS. INDICAÇÃO. FALTA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. A impugnação da Súmula no 568/STJ ocorre com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 3e1b270d-1a29-47b1-a07b-4073e9937f6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729409 - SE (2024/0318315-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 568/STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
JULGADOS
SUPERVENIENTES
OU
CONTEMPORÂNEOS. INDICAÇÃO. FALTA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. A impugnação da Súmula no 568/STJ ocorre com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA BISPO DOS SANTOS
contra a decisão (e-STJ fls. 232/234) que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial, com base na aplicação da Súmula no 568/STJ.
Em suas razões, a recorrente afirma que
"[...] No caso dos autos, não se discute o prazo prescricional da
pretensão da ação civil ex delicto. Na verdade, se trata de cumprimento de
sentença da sentença penal condenatória com o objetivo de receber os
valores fixados pelo juízo criminal. Dessa forma, o recurso especial se
fundamentou na tese de que, no cumprimento de sentença, em que a
exequente busca a execução da condenação em danos morais estabelecida
na sentença penal condenatória, se a vítima não tiver sido intimada da
decisão, o termo a quo da prescrição da pretensão da exequente somente se
iniciará com a ciência inequívoca da decisão (teoria da actio nata)" (e-STJ fl.
243).
A parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fl. 252).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência de
Documento eletrônico VDA47606283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: d565d9ee-9c70-4f2f-9f79-cd28488a1273

impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na Súmula no 182/STJ e
no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida, porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
Documento eletrônico VDA47606283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: d565d9ee-9c70-4f2f-9f79-cd28488a1273

um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17
/11/2021 - grifou-se).

Na hipótese dos autos, a decisão atacada está ancorada em fundamento
central não refutado pela agravante, qual seja, a aplicação da Súmula no 568/STJ.
Nas razões do presente recurso, a agravante não rebateu a aplicação do
referido óbice sumular.
Ressalta-se que a impugnação da Súmula no 568/STJ ocorre com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
atacada, de forma a demonstrar que é outra a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não foi feito pela parte recorrente.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA.
BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ NÃO REALIZADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não
ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as
afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de
honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes.
Precedentes.
3. Pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários pela parte
agravada
4. A impugnação da Súmula 568 do STJ se dá com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito na hipótese.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no REsp 1.940.036/SP, Rel.
Documento eletrônico VDA47606283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: d565d9ee-9c70-4f2f-9f79-cd28488a1273

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe
de 24/2/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
TAXAS
CONDOMINIAIS
AJUIZADA
EM
FACE
DO
PROMISSÁRIO
COMPRADOR. PENHORA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRE
IMÓVEL DA PROMITENTE VENDEDORA, ALHEIA AO PROCESSO.
RETOMADA DO IMÓVEL PELA PROMITENTE VENDEDORA. DÉBITOS
CONDOMINIAIS. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DOS ARTS. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 109, § 3o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte
como razões de decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes.
Precedentes.
2. 'Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e
partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas
constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter
seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento
de sentença, da qual não figurou no polo passivo' (REsp 1.829.663/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe
de 7/11/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp
1.943.709/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022 - grifou-se).

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022; e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:31
Código de Controle do Documento: d565d9ee-9c70-4f2f-9f79-cd28488a1273

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.409 / SE
Número Registro: 2024/0318315-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057131820238250053 202388001127 202400802450 57131820238250053
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSE HUMBERTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA48267027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: 71be632e-d7e3-4099-b64d-f0a45c42bf90

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: 71be632e-d7e3-4099-b64d-f0a45c42bf90